Tribunal: STF
Processo: RE 1546836
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. Não cabimento dos embargos de divergência. Jurisprudência firmada na mesma direção do acórdão atacado. Taxa Municipal de Fiscalização e de Verificação de Funcionamento Regular. Estações Rádio Base. Competência da União. Inexigibilidade do tributo. Precedentes.



    1. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos de divergência quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada.



    2. No caso, a Segunda Turma concluiu, no acórdão atacado pelos embargos de divergência, que, nos termos do RE nº 776.594/SP, Tema nº 919 da Repercussão Geral, os municípios não podem, com o fundamento de versarem sobre assuntos de sua competência, invadir a competência da União e adentrar em matéria relativa à fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou aos limites da exposição humana à radiação emitida por antenas transmissoras de telefonia celular. 



    3. Agravo regimental não provido.